Tribunal: STJ
Processo: 5010012-38.2014.8.21.0001
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-24

Inteiro teor:
AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2248131 - RS(2025/0479530-1)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
AGRAVADO
: ROBERTON OLIVEIRA DOS SANTOS
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
EMENTA
PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO
ESPECIAL. ROUBO. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 226 DO CPP.
CONDENAÇÃO BASEADA APENAS NO RECONHECIMENTO
FOTOGRÁFICO SEM A OBSERVÂNCIA DAS FORMALIDADES
DO
ARTIGO
226
DO
CPP.
ABSOLVIÇÃO.
AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. Quanto ao tema, a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no
julgamento do
do
do
REsp n. 1.987.651/RS,
REsp n. 1.953.602/SP,
REsp 1986619 / SP e do
Tema n. 1258, de
REsp n. 1.987.628/SP,
minha relatoria, ocorrido em em
DJEN de
sob o
11/6/2025,
30/6/2025,
rito do
-C do CPC, consolidou entendimento de que:
art. 543
1 - As
regras postas no
do CPP são de observância obrigatória tanto
art. 226
em sede inquisitorial quanto em juízo, sob pena de invalidade da prova
destinada a demonstrar a autoria delitiva, em alinhamento com as
normas do Conselho Nacional de Justiça sobre o tema. O
reconhecimento fotográfico
pessoal inválido não poderá servir de
e/ou
lastro nem a condenação nem a decisões que exijam menor rigor
quanto ao standard probatório, tais como a decretação de prisão
preventiva, o recebimento de denúncia ou a pronúncia; 2 - Deverão ser
alinhadas pessoas semelhantes ao lado do suspeito para a realização
do reconhecimento pessoal. Ainda que a regra do inciso II do art. 226
do CPP admita a mitigação da semelhança entre os suspeitos
alinhados quando, justificadamente, não puderem ser encontradas
pessoas com o mesmo fenótipo, eventual discrepância acentuada entre
as pessoas comparadas poderá esvaziar a confiabilidade probatória do
reconhecimento feito nessas condições; 3 - O reconhecimento de
pessoas é prova irrepetível, na medida em que um reconhecimento
inicialmente falho ou viciado tem o potencial de contaminar a memória
do reconhecedor, esvaziando de certeza o procedimento realizado
posteriormente com o intuito de demonstrar a autoria delitiva, ainda
que o novo procedimento atenda os ditames do
do CPP; 4 -
art. 226
Poderá o magistrado se convencer da autoria delitiva a partir do
exame de provas ou evidências independentes que não guardem
relação de causa e efeito com o ato viciado de reconhecimento; 5 -
Mesmo o reconhecimento pessoal válido deve guardar congruência
com as demais provas existentes nos autos; 6 - Desnecessário realizar
o procedimento formal de reconhecimento de pessoas, previsto no
Documento eletrônico VDA56064121 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 22/04/2026 14:27:34
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: adcf97b3-542c-4a26-aa55-b6a5cf863d5f

do CPP, quando não se tratar de apontamento de indivíduo
art. 226
desconhecido com base na memória visual de suas características
físicas percebidas no momento do crime, mas, sim, de mera
identificação de pessoa que o depoente já conhecia anteriormente.
2. O reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia,
realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto, para identificar o
réu e fixar a autoria delitiva, quando observadas as formalidades
previstas no
do CPP e quando corroborado por outras provas
art. 226
colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.
3. No presente caso, conclui-se que a autoria restou comprovada apenas
pelo reconhecimento fotográfico realizado pela vítima, em sede
policial, sem a observância das formalidades do artigo 226 do
CPP, não havendo qualquer outra prova independente e autônoma que
demonstrem a autoria delitiva do acusado. Com efeito, o Juízo
condenatório mantido pelo Tribunal
encontra-se fundado tão
a quo
somente no reconhecimento fotográfico viciado realizado em sede
policial, confirmado em juízo em audiência - dissociado de qualquer
outro elemento probatório suficiente para lastrear idoneamente a
condenação -, o que encontra-se em desconformidade com a
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Ademais, consta a
ausência de nitidez da fotografia impressa e anexada ao termo de
reconhecimento.
4. Dessa forma, não existindo quaisquer outros elementos de prova
seguros, independentes e submetidos ao crivo do contraditório e da
ampla defesa, o reconhecimento realizado na fase inquisitorial por
fotografia, ainda que confirmado em juízo, sem obediência ao artigo
226 do |CPP, não é apto a sustentar, por si só, a condenação.
5. Agravo regimental não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e
Maria Marluce Caldas votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
22 de abril de 2026
Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Relator
Documento eletrônico VDA56064121 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 22/04/2026 14:27:34
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: adcf97b3-542c-4a26-aa55-b6a5cf863d5f

AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2248131 - RS(2025/0479530-1)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
AGRAVADO
: ROBERTON OLIVEIRA DOS SANTOS
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
EMENTA
PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO
ESPECIAL. ROUBO. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 226 DO CPP.
CONDENAÇÃO BASEADA APENAS NO RECONHECIMENTO
FOTOGRÁFICO SEM A OBSERVÂNCIA DAS FORMALIDADES
DO
ARTIGO
226
DO
CPP.
ABSOLVIÇÃO.
AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. Quanto ao tema, a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no
julgamento do
do
do
REsp n. 1.987.651/RS,
REsp n. 1.953.602/SP,
REsp 1986619 / SP e do
Tema n. 1258, de
REsp n. 1.987.628/SP,
minha relatoria, ocorrido em em
DJEN de
sob o
11/6/2025,
30/6/2025,
rito do
-C do CPC, consolidou entendimento de que:
art. 543
1 - As
regras postas no
do CPP são de observância obrigatória tanto
art. 226
em sede inquisitorial quanto em juízo, sob pena de invalidade da prova
destinada a demonstrar a autoria delitiva, em alinhamento com as
normas do Conselho Nacional de Justiça sobre o tema. O
reconhecimento fotográfico
pessoal inválido não poderá servir de
e/ou
lastro nem a condenação nem a decisões que exijam menor rigor
quanto ao standard probatório, tais como a decretação de prisão
preventiva, o recebimento de denúncia ou a pronúncia; 2 - Deverão ser
alinhadas pessoas semelhantes ao lado do suspeito para a realização
do reconhecimento pessoal. Ainda que a regra do inciso II do art. 226
do CPP admita a mitigação da semelhança entre os suspeitos
alinhados quando, justificadamente, não puderem ser encontradas
pessoas com o mesmo fenótipo, eventual discrepância acentuada entre
as pessoas comparadas poderá esvaziar a confiabilidade probatória do
reconhecimento feito nessas condições; 3 - O reconhecimento de
pessoas é prova irrepetível, na medida em que um reconhecimento
inicialmente falho ou viciado tem o potencial de contaminar a memória
do reconhecedor, esvaziando de certeza o procedimento realizado
posteriormente com o intuito de demonstrar a autoria delitiva, ainda
que o novo procedimento atenda os ditames do
do CPP; 4 -
art. 226
Poderá o magistrado se convencer da autoria delitiva a partir do
exame de provas ou evidências independentes que não guardem
relação de causa e efeito com o ato viciado de reconhecimento; 5 -
Mesmo o reconhecimento pessoal válido deve guardar congruência
com as demais provas existentes nos autos; 6 - Desnecessário realizar
o procedimento formal de reconhecimento de pessoas, previsto no
do CPP, quando não se tratar de apontamento de indivíduo
art. 226
Documento eletrônico VDA56064544 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 22/04/2026 14:29:57
Código de Controle do Documento: fdff0166-d86a-43fb-a295-5005e2877abd

desconhecido com base na memória visual de suas características
físicas percebidas no momento do crime, mas, sim, de mera
identificação de pessoa que o depoente já conhecia anteriormente.
2. O reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia,
realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto, para identificar o
réu e fixar a autoria delitiva, quando observadas as formalidades
previstas no
do CPP e quando corroborado por outras provas
art. 226
colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.
3. No presente caso, conclui-se que a autoria restou comprovada apenas
pelo reconhecimento fotográfico realizado pela vítima, em sede
policial, sem a observância das formalidades do artigo 226 do
CPP, não havendo qualquer outra prova independente e autônoma que
demonstrem a autoria delitiva do acusado. Com efeito, o Juízo
condenatório mantido pelo Tribunal
encontra-se fundado tão
a quo
somente no reconhecimento fotográfico viciado realizado em sede
policial, confirmado em juízo em audiência - dissociado de qualquer
outro elemento probatório suficiente para lastrear idoneamente a
condenação -, o que encontra-se em desconformidade com a
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Ademais, consta a
ausência de nitidez da fotografia impressa e anexada ao termo de
reconhecimento.
4. Dessa forma, não existindo quaisquer outros elementos de prova
seguros, independentes e submetidos ao crivo do contraditório e da
ampla defesa, o reconhecimento realizado na fase inquisitorial por
fotografia, ainda que confirmado em juízo, sem obediência ao artigo
226 do |CPP, não é apto a sustentar, por si só, a condenação.
5. Agravo regimental não provido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL (e-STJ fls.
), contra decisão monocrática
681/693
de e-STJ fls.
que
653/665,
ao recurso especial,
deu provimento
para absolver o acusado
ROBERTON OLIVEIRA DOS SANTOS da imputação que lhe foi feita nos presentes
autos.
A parte agravante alega: (i) que o plenário do STF entende que é admissível a
valoração do reconhecimento fotográfico, mesmo sem a observância integral das
formalidades do
do CPP, desde que suas conclusões sejam suportadas por
art. 226
(ii) que,
outros elementos de prova produzidos na instrução criminal (HC 260825 AGR);
no caso em análise, a vítima apontou o réu como autor do delito dentre outros
indivíduos,
conforme
reconhecimento
fotográfico
realizado
na
Delegacia,
posteriormente ratificado em juízo. Outrossim, há outras provas que reforçam a autoria
delitiva, como o depoimento da informante Cleide, de modo que o conjunto fático-
; (iii) que,
probatório encontra amparo na tese 4 do Tema 1258/STJ
além da
interpretação conferida ao artigo 226 pela Corte Cidadã, o caso denota indevida
extensão ao artigo 5o, incisos LVI, da Constituição Federal, que constitui objeto de
discussão no Tema 1380/STF (e-STJ fls. 681).

Documento eletrônico VDA56064544 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 22/04/2026 14:29:57
Código de Controle do Documento: fdff0166-d86a-43fb-a295-5005e2877abd

Requer, assim, a reconsideração da decisão agravada.
É o relatório
VOTO
O agravo regimental não merece acolhida.
Com efeito, dessume-se das razões recursais que a parte agravante não trouxe
elementos suficientes para infirmar a decisão agravada, que, de fato, apresentou a

solução que melhor espelha a orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça
sobre a matéria.
Portanto, nenhuma censura merece o decisório ora recorrido, que deve ser
mantido pelos seus próprios e jurídicos fundamentos.
A jurisprudência desta Corte vinha entendendo que a eventual inobservância
das formalidades previstas no artigo 226 do Código de Processo Penal para o
reconhecimento não é causa de nulidade, uma vez que não se trata de exigências, mas de
meras recomendações a serem observadas na implementação da medida.
Adotando essa linha de entendimento, podem ser consultados, entre outros, os
seguintes precedentes: AgRg no RHC n. 122.685/SP, Relator Ministro RIBEIRO
DANTAS, Quinta Turma, julgado em
DJe 1o/
; AgRg no AgRg no
26/5/2020,
6/2020
AREsp n. 1.585.502/SP, Relator Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Quinta Turma,

julgado em
DJe
AgRg no HC n.
6/2/2020,
14/2/2020;
525.027/SP, Relator Ministro

REYNALDO SOARES DA FONSECA, Quinta Turma, julgado em
DJe
21/11/2019,
AgRg no
6/12/2020;
AREsp n. 1.641.748/MG, Relator Ministro REYNALDO SOARES

DA FONSECA, Quinta Turma, julgado em
DJe
AgRg no
18/8/2020,
24/8/2020;
AREsp n. 1.039.864/MG, Relator Ministro NEFI CORDEIRO, Sexta Turma, julgado em

DJe
e HC n.
27/2/2018,
8/3/2018;
393.172/RS, Relator Ministro FELIX FISCHER,

Quinta Turma, julgado em
DJe

28/11/2017,
6/12/2017.
Nesse diapasão, era assente, também, que o reconhecimento do acusado por
fotografia em sede policial, desde que ratificado em juízo, sob o crivo do contraditório e
da ampla defesa, pode constituir meio idôneo de prova apto a fundamentar até mesmo
(RHC n.
uma condenação. Precedentes. [...]
111.676/PB, Relator Ministro REYNALDO
SOARES DA FONSECA, Quinta Turma, julgado em
DJe
.

13/8/2019,
30/8/2019)
Rompendo com a posição jurisprudencial majoritária até então, a Sexta Turma
desta Corte Superior de Justiça, por ocasião do julgamento do HC n.
(
598.886/SC Relator
Ministro ROGÉRIO SCHIETTI CRUZ), realizado em
propôs nova
27/10/2020,
interpretação do
do CPP, segundo a qual a inobservância do procedimento
art. 226
Documento eletrônico VDA56064544 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 22/04/2026 14:29:57
Código de Controle do Documento: fdff0166-d86a-43fb-a295-5005e2877abd

descrito no mencionado dispositivo legal torna inválido o reconhecimento da pessoa
suspeita e não poderá servir de lastro a eventual condenação, mesmo se confirmado o
reconhecimento em Juízo.
Confiram-se, a propósito, as conclusões apresentadas por ocasião do
mencionado julgamento (HC n.
): (i) O reconhecimento de pessoas deve
598.886/SC
observar o procedimento previsto no
do Código de Processo Penal, cujas
art. 226
formalidades constituem garantia mínima para quem se encontra na condição de suspeito
da prática de um crime; (ii) À vista dos efeitos e dos riscos de um reconhecimento falho,
a inobservância do procedimento descrito na referida norma processual torna inválido o
reconhecimento da pessoa suspeita e não poderá servir de lastro a eventual condenação,
mesmo se confirmado o reconhecimento em juízo; (iii) Pode o magistrado realizar, em
juízo, o ato de reconhecimento formal, desde que observado o devido procedimento
probatório, bem como pode ele se convencer da autoria delitiva a partir do exame de
outras provas que não guardem relação de causa e efeito com o ato viciado de
reconhecimento; (iv) O reconhecimento do suspeito por mera exibição de fotografia(s)
ao reconhecedor, a par de dever seguir o mesmo procedimento do reconhecimento
pessoal, há de ser visto como etapa antecedente a eventual reconhecimento pessoal
e, portanto, não pode servir como prova em ação penal, ainda que confirmado em juízo.
Tal entendimento foi acolhido pela Quinta Turma desta Corte, no julgamento
do
n.
de minha relatoria, em sessão de julgamento realizada
Habeas Corpus
652.284/SC,
no dia
DJe de
27/4/2021,
3/5/2021.
Nessa linha, a Terceira Seção desta Corte Superior, sob a égide dos recursos
repetitivos, no julgamento do
de minha relatoria, ocorrido em
REsp n. 1.987.651/RS,
DJEN de
Tema n. 1258, firmou posicionamento no sentido de que
1/6/2025,
30/6/2025,
1 - As regras postas no art. 226 do CPP são de observância obrigatória tanto em sede
inquisitorial quanto em juízo, sob pena de invalidade da prova destinada a demonstrar a
autoria delitiva, em alinhamento com as normas do Conselho Nacional de Justiça sobre
o tema. O reconhecimento fotográfico
pessoal inválido não poderá servir de lastro
e/ou
nem a condenação nem a decisões que exijam menor rigor quanto ao standard
probatório, tais como a decretação de prisão preventiva, o recebimento de denúncia ou
a pronúncia; 2 - Deverão ser alinhadas pessoas semelhantes ao lado do suspeito para a
realização do reconhecimento pessoal. Ainda que a regra do inciso II do art. 226 do
CPP admita a mitigação da semelhança entre os suspeitos alinhados quando,
justificadamente, não puderem ser encontradas pessoas com o mesmo fenótipo, eventual
discrepância acentuada entre as pessoas comparadas poderá esvaziar a confiabilidade
probatória do reconhecimento feito nessas condições; 3 - O reconhecimento de pessoas
é prova irrepetível, na medida em que um reconhecimento inicialmente falho ou viciado
Documento eletrônico VDA56064544 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 22/04/2026 14:29:57
Código de Controle do Documento: fdff0166-d86a-43fb-a295-5005e2877abd

tem o potencial de contaminar a memória do reconhecedor, esvaziando de certeza o
procedimento realizado posteriormente com o intuito de demonstrar a autoria delitiva,
ainda que o novo procedimento atenda os ditames do art. 226 do CPP; 4 - Poderá o
magistrado se convencer da autoria delitiva a partir do exame de provas ou evidências
independentes que não guardem relação de causa e efeito com o ato viciado de
reconhecimento; 5 - Mesmo o reconhecimento pessoal válido deve guardar congruência
com as demais provas existentes nos autos; 6 - Desnecessário realizar o procedimento
formal de reconhecimento de pessoas, previsto no art. 226 do CPP, quando não se tratar
de apontamento de indivíduo desconhecido com base na memória visual de suas
características físicas percebidas no momento do crime, mas, sim, de mera identificação
de pessoa que o depoente já conhecia anteriormente
Abaixo, ementa de um dos referidos julgados:

RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO
DE
CONTROVÉRSIA.
PROCESSUAL
PENAL.
RECONHECIMENTO
DE
PESSOA
(FOTOGRÁFICO
PRESENCIAL). OBSERVÂNCIA DOS PRECEITOS
E/OU
DO
DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL: OBRIGATORIEDADE.
ART. 226
CONSEQUÊNCIAS DO RECONHECIMENTO FALHO OU VICIADO: (1)
IRREPETIBILIDADE. (2) IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO, POR SI
SÓ, COMO INDÍCIO MÍNIMO DE AUTORIA NECESSÁRIO PARA
DECRETAÇÃO DE PRISÃO CAUTELAR, RECEBIMENTO DE DENÚNCIA
OU PRONÚNCIA. (3) INADMISSIBILIDADE COMO PROVA DE
AUTORIA. POSSIBILIDADE, ENTRETANTO, DE FORMAÇÃO DO
CONVENCIMENTO DO MAGISTRADO COM BASE EM PROVAS
AUTÔNOMAS. CASO CONCRETO: CRIME DE TENTATIVA DE ROUBO.
RECONHECIMENTO
FOTOGRÁFICO
E
PESSOAL
INVÁLIDOS.
CONDENAÇÃO QUE NÃO SE AMPARA EM OUTRAS PROVAS. RECURSO
ESPECIAL DA DEFESA PROVIDO.
1. Recurso representativo de controvérsia, para atender ao disposto no
e seguintes do
art. 1.036
CPC/2015.
2. Delimitação da controvérsia: "Definir o alcance da determinação contida
no
do Código de Processo Penal e se a inobservância do quanto nele
art. 226
estatuído configura nulidade do ato processual".
3. TESE: 3.1 - As regras postas no
do CPP são de observância
art. 226
obrigatória tanto em sede inquisitorial quanto em juízo, sob pena de
invalidade da prova destinada a demonstrar a autoria delitiva, em
alinhamento com as normas do Conselho Nacional de Justiça sobre o tema.
O reconhecimento fotográfico
pessoal inválido não poderá servir de
e/ou
lastro nem a condenação nem a decisões que exijam menor rigor quanto ao
standard probatório, tais como a decretação de prisão preventiva, o
recebimento de denúncia ou a pronúncia.
Documento eletrônico VDA56064544 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 22/04/2026 14:29:57
Código de Controle do Documento: fdff0166-d86a-43fb-a295-5005e2877abd

3.2 - Deverão ser alinhadas pessoas semelhantes ao lado do suspeito para a
realização do reconhecimento pessoal. Ainda que a regra do inciso II do
do CPP admita a mitigação da semelhança entre os suspeitos
art. 226
alinhados quando, justificadamente, não puderem ser encontradas pessoas
com o mesmo fenótipo, eventual discrepância acentuada entre as pessoas
comparadas poderá esvaziar a confiabilidade probatória do reconhecimento
feito nessas condições.
3.3 - O reconhecimento de pessoas é prova irrepetível, na medida em que um
reconhecimento inicialmente falho ou viciado tem o potencial de contaminar
a memória do reconhecedor, esvaziando de certeza o procedimento realizado
posteriormente com o intuito de demonstrar a autoria delitiva, ainda que o
novo procedimento atenda os ditames do
do CPP.
art. 226
3.4 - Poderá o magistrado se convencer da autoria delitiva a partir do exame
de provas ou evidências independentes que não guardem relação de causa e
efeito com o ato viciado de reconhecimento.
3.5 - Mesmo o reconhecimento pessoal válido deve guardar congruência com
as demais provas existentes nos autos.
3.6 - Desnecessário realizar o procedimento formal de reconhecimento de
pessoas, previsto no
do CPP, quando não se tratar de apontamento
art. 226
de indivíduo desconhecido com base na memória visual de suas
características físicas percebidas no momento do crime, mas, sim, de mera
identificação de pessoa que o depoente já conhecia anteriormente.
4. Sobre o tema, a jurisprudência desta Corte vinha entendendo que "as
disposições contidas no
do Código de Processo Penal configuram
art. 226
uma recomendação legal, e não uma exigência absoluta, não se cuidando,
portanto, de nulidade quando praticado o ato processual (reconhecimento
pessoal) de forma diversa da prevista em lei" (AgRg no
relator Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Sexta
AREsp n. 1.054.280/PE,
Turma, DJe de
.
13/6/2017)
5. Em guinada jurisprudencial recente, no entanto, a Sexta Turma desta
Corte Superior de Justiça, por ocasião do julgamento do HC n. 598.886/SC,
realizado em
endossando o voto do Relator, Min. Rogerio
27/10/2020,
Schietti Cruz, propôs nova interpretação do
do CPP, para
art. 226
estabelecer que "1.1) O reconhecimento de pessoas deve observar o
procedimento previsto no
do Código de Processo Penal, cujas
art. 226
formalidades constituem garantia mínima para quem se encontra na
condição de suspeito da prática de um crime; 1.2) À vista dos efeitos e dos
riscos de um reconhecimento falho, a inobservância do procedimento descrito
na referida norma processual torna inválido o reconhecimento da pessoa
suspeita e não poderá servir de lastro a eventual condenação, mesmo se
confirmado o reconhecimento em juízo; 1.3) Pode o magistrado realizar, em
juízo, o ato de reconhecimento formal, desde que observado o devido
procedimento probatório, bem como pode ele se convencer da autoria
Documento eletrônico VDA56064544 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 22/04/2026 14:29:57
Código de Controle do Documento: fdff0166-d86a-43fb-a295-5005e2877abd

delitiva com base no exame de outras provas que não guardem relação de
causa e efeito com o ato viciado de reconhecimento".
O entendimento foi acompanhado pela Quinta Turma desta Corte, no
julgamento do Habeas Corpus n.
(de minha relatoria, Quinta
652.284/SC
Turma, julgado em
DJe de
.
27/4/2021,
3/5/2021)
6. A nova proposta partiu da premissa de que o reconhecimento efetuado pela
vítima, em sede inquisitorial, não constitui evidência segura da autoria do
delito, dada a falibilidade da memória humana, que se sujeita aos efeitos
tanto do esquecimento quanto de emoções e de sugestões vindas de outras
pessoas que podem gerar "falsas memórias" (fenômeno esse documentado em
estudos acadêmicos respeitáveis), além da influência decorrente de outros
fatores, como, por exemplo, o tempo em que a vítima esteve exposta ao delito
e ao agressor (tempo de duração do evento criminoso); o trauma gerado pela
gravidade do fato; o tempo decorrido entre o contato com o autor do delito e
a realização do reconhecimento; as condições ambientais (tais como
visibilidade do local no momento dos fatos);
estereótipos culturais (como cor, classe social, sexo, etnia etc.).
7. Posteriormente, ao julgar o HC n.
(relator Ministro Rogerio
712.781/RJ
Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe de
, a Sexta Turma avançou ainda
22/3/2022)
mais, para consignar que o reconhecimento produzido em desacordo com o
disposto no
do CPP deve ser considerado prova inválida e não pode
art. 226
lastrear outras decisões, ainda que de menor rigor quanto ao standard
probatório exigido, tais como a decretação de prisão preventiva, o
recebimento de denúncia e a pronúncia, entendimento esse que encontra eco
em julgado da 2a Turma do Supremo Tribunal Federal no RHC n. 206.846/SP
(relator Min. Gilmar Mendes, julgado em
DJe de
.
22/2/2022;
25/5/2022)
Em harmonia com essa ratio decidendi, a Quinta Turma desta Corte já se
pronunciou no sentido de que "A certeza da vítima no reconhecimento e a
firmeza de seu testemunho não constituem provas independentes suficientes
para justificar a pronúncia, já que apenas o reconhecimento viciado é que
vincula o réu aos fatos descritos na denúncia" (AgRg no
relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma,
AREsp n. 2.721.123/GO,
julgado em
DJEN de
.
26/11/2024,
3/12/2024)
8. Na mesma assentada, o voto condutor do HC n.
defendeu que o
712.781/RJ
reconhecimento de pessoas é prova "cognitivamente irrepetível", diante do
potencial que o ato inicial falho tem de contaminar todos os subsequentes,
mesmo que os posteriores observem as balizas do
do CPP.
art. 226
Com efeito, estudos mostram que, após um reconhecimento, a testemunha
pode incorporar a imagem do suspeito em sua memória como sendo a do
autor - mesmo que estivesse incerta antes - fenômeno conhecido como "efeito
Documento eletrônico VDA56064544 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 22/04/2026 14:29:57
Código de Controle do Documento: fdff0166-d86a-43fb-a295-5005e2877abd

do reforço da confiança". Assim, se a primeira identificação foi errônea ou
conduzida de forma inadequada, todas as subsequentes estarão
comprometidas.
De consequência, é de se reconhecer que eventual "ratificação" posterior de
reconhecimento (fotográfico ou pessoal) falho não convalida os vícios
pretéritos.
Precedentes da Quinta Turma no mesmo sentido: AgRg no HC n. 822.696/RJ,
relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em
DJe de
18/9/2023,
AgRg no HC n.
relatora Ministra Daniela Teixeira,
22/9/2023;
819.550/SP,
Quinta Turma, julgado em
DJe de
4/11/2024,
6/11/2024.
9. CASO CONCRETO: Situação em que o réu foi condenado pelo
cometimento do delito do
§ 2o-A, inciso I,
II, ambos do
art. 157,
c/c art. 14,
Código Penal, à pena 4 (quatro) anos, 5 (cinco) meses e 10 (dez) dias de
reclusão, no regime semiaberto, bem como à pena pecuniária de 10 (dez)
dias-multa, por tentativa de roubo de drogaria.
É de se reconhecer a invalidade do reconhecimento pessoal do réu efetuado
pelas duas vítimas do delito, se, durante a realização do reconhecimento
fotográfico, em sede inquisitorial, uma delas (o proprietário da farmácia)
tirou fotos das fotografias a ele apresentadas e, após deixar a delegacia, as
mostrou à outra vítima, solicitando ajuda na identificação do perpetrador do
delito, o que, mesmo que involuntariamente, contaminou a memória da
segunda vítima.
Ademais, a par de não ter sido o réu alinhado com outros indivíduos
similares, poucos minutos antes do reconhecimento pessoal, o proprietário da
drogaria teve a oportunidade de vê-lo quando entrava na delegacia escoltado
por policiais, chegando a dialogar brevemente com ele, o que influenciou na
sua posterior identificação do suspeito.
10. Não existindo outras provas além do depoimento das duas vítimas e do
reconhecimento pessoal viciado, é de se reconhecer a fragilidade dos
elementos probatórios que levaram à condenação do réu, sendo de rigor sua
absolvição.
11. Recurso especial provido, para absolver o réu. (REsp n. 1.987.651/RS,
relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Terceira Seção, julgado em
DJEN de
)
11/6/2025,
30/6/2025.
No presente caso, a Corte de origem, ao manter a condenação do acusado,
concluiu (e-STJ fls. 566):

Documento eletrônico VDA56064544 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 22/04/2026 14:29:57
Código de Controle do Documento: fdff0166-d86a-43fb-a295-5005e2877abd

Analisando o conjunto probatório, verifica-se que há elementos concretos
indicadores, de forma segura, da prática delitiva por parte dos acusados
condenados.
Roberton, em seu interrogatório, negou a autoria delitiva. Em síntese, disse
que nunca esteve no Morro Santana e não conhece os corréus. Acredita que a
imputação do presente processo não passa de um equívoco.
Já Artur não compareceu em juízo, sendo decretada sua revelia (evento 53,
TERMOAUD1).
Por seu turno, o ofendido, tanto na fase inquisitorial, quanto na judicial,
apresentou relato claro e objetivo sobre os eventos denunciados.
Vilmar, após narrar o contexto em que adquiriu a residência do acusado
Arthur, no ano de 2006, disse que, em 2014, ele alegou que a venda da casa
foi realizada por um valor abaixo do mercado e exigiu um adicional de R$
50.000. Posteriormente, Artur efetuou diversas ligações ameaçando invadir a
residência, matar os ocupantes e incendiar a casa, caso o valor não fosse
pago. A pedido dos denunciados, foi conversar com o advogado Pedro,
levando todos os documentos da compra do bem, então o bacharel confirmou
que a negociação era legítima e que estavam tentando lhe extorquir, razão
pela qual falaria com o seu cliente para que as ameças cessassem.
Acrescentou que seis homens agiram em nome de Artur, sendo que um desses
indivíduos foi na sua casa exigir R$ 30.000,00 e também proferiu ameaças.
Recordou que sua vizinha recebeu um bilhete desses indivíduos, que, a mando
de Artur, foi até sua residência. O bilhete continha um número de telefone,
pelo qual, posteriormente, começou a receber ameaças. Reconheceu um dos
comparsas de Artur em sede policial, mas não se recorda quem era o
individuo.
A vítima reconheceu, por fotografia, o réu Roberton em sede policial (fl. 49 -
evento 3, PROCJUDIC1), e depois novamente o identificou, pessoalmente,
em audiência, como sendo um dos criminosos que o ameaçou (evento 53,
TERMOAUD1).
Lembro que, em crimes desta natureza, a palavra da vítima possui valor
probante a ensejar decreto condenatório, especialmente quando inexiste
qualquer motivo para duvidar de sua credibilidade.
[...]
Cleide Laura, esposa da vítima e ouvida na esfera judicial corroborou a
narrativa do ofendido, no sentido de que um grupo foi até sua casa e fez
ameaças. Um dos homens ameaçou seu marido, dizendo saber onde ela
trabalhava e onde os filhos estudavam, exigindo dinheiro até o fim da noite.
Ela e Vilmar registraram a ocorrência na Delegacia de Polícia e deixaram a
Documento eletrônico VDA56064544 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 22/04/2026 14:29:57
Código de Controle do Documento: fdff0166-d86a-43fb-a295-5005e2877abd

residência devido às ameaças, que continuaram por telefone. Após
retornarem para a residência, as ameaças cessaram. Cleide não teve contato
direto com os criminosos e não participou de reconhecimento na delegacia.
As testemunhas Maristela e Pedro nada informaram de relevantes acerca dos
fatos.
A testemunha Geni, vizinha da vítima a época do fato, foi quem entregou o
bilhete contendo número de telefone à vítima, a pedido dos acusados, todavia
não recordou o ocorrido em juízo. Em sede policial, confirmou que entregou
o bilhete para Vilmar:
[...]
Com relação ao ato de reconhecimento, fotográfico ou pessoal, realizado na
esfera policial, há muito compartilho do entendimento de que eventual
inobservância das formalidades do artigo 226 do Código de Processo Penal
não implica na nulidade do ato recognitivo, na medida em que as disposições
do dispositivo legal constituíam simples recomendações.
Ocorre que, recentemente, ambas as Turmas que compõem a Terceira Seção
do Superior Tribunal de Justiça alinharam a orientação no sentido de que "o
reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na
fase do inquérito policial, apenas é apto, para identificar o réu e fixar a
autoria delitiva, quando observadas as formalidades previstas no
do
art. 226
Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas
na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa" (HC n.o
Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma,
652.284/SC,
julgado em 27.04.2021).
Registro, inclusive, que o Superior Tribunal de Justiça entende o ato
recognitivo informal realizado na esfera inquisitorial, mesmo que
posteriormente ratificado em juízo, não é suficiente para amparar uma
condenação, sobretudo porque a prova judicializada decorre de ato viciado:
[...]
Feitas essas considerações, verifico que, quando do reconhecimento
fotográfico realizado na fase policial, foi apresentado o álbum de suspeitos,
sendo que a vítima e esposa apontaram Roberton como autor do fato, como
sendo a pessoa que compareceu na sua residência proferindo ameaças.
Em juízo, o réu Roberton foi colocado com outras duas pessoas e com o réu
Paulo Ricardo, tendo o ofendido apenas reconhecido Roberton, esclarecendo
que foi ele quem trouxe o celular para falar com o corréu Artur.
Por outro lado, observa-se que a condenação do réu fundou-se em outros
motivos que não somente o apurado no ato recognitivo realizado na esfera
policial, como os relatos firmes e seguros da vítima e das testemunhas.
Documento eletrônico VDA56064544 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 22/04/2026 14:29:57
Código de Controle do Documento: fdff0166-d86a-43fb-a295-5005e2877abd

Ademais, é natural que quando do ato de reconhecimento realizado em juízo,
a vítima não tenha demonstrado total certeza acerca da autoria de Roberton,
uma vez que o delito ocorreu em 2014 e a audiência, somente em 2022.
Dessa forma, perfeitamente justificável que, pelo decurso do tempo, o
ofendido não demonstre a mesma certeza que em sede policial.
Da prova dos autos, percebe-se cristalinamente o envolvimento direto de
Roberton no fato denunciado, mais precisamente como sendo o indivíduo que,
a mando do corréu Artur, executou grave ameaça à vítima, todas voltadas à
obter pra si e outrem indevida vantagem econômica. Ainda, o acusado Artur,
além de ameaçar o ofendido por telefone, mandou um grupo de comparsas
até a residência da vítima, com o fim de também proferir ameaças em seu
nome.

Da leitura dos trechos acima, conclui-se que a autoria restou comprovada
apenas pelo reconhecimento realizado pela vítima, não havendo qualquer outra prova nos
autos.
Com efeito, o Juízo condenatório mantido pelo Tribunal
encontra-se

a quo
fundado tão somente no depoimento da vítima e no reconhecimento fotográfico realizado
em sede policial, momento em que foi apresentado o álbum de suspeitos, e confirmado
colocado com outras duas pessoas e com o réu Paulo
em juízo, tendo o acusado sido
Ricardo, - dissociado de qualquer outro elemento probatório suficiente para lastrear
idoneamente a condenação -, o que encontra-se em desconformidade com a
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.
Ademias, em juízo, a vítima não demonstrou total certeza acerca da autoria de
Roberton.
Nessa linha, os seguintes julgados:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO.
RECONHECIMENTO PESSOAL.
DO CPP. FORMALIDADES
ART. 226
LEGAIS
CUMPRIDAS.
AUSÊNCIA
DE
OUTROS
ELEMENTOS
CORROBORATIVOS. FRAGILIDADE PROBATÓRIA. CONDENAÇÃO
FUNDADA
EXCLUSIVAMENTE
EM
RECONHECIMENTO.
IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ E STF. ABSOLVIÇÃO.
AGRAVO
REGIMENTAL PROVIDO.
1. O reconhecimento pessoal, ainda que realizado em conformidade com o
do Código de Processo Penal, não tem força probante absoluta, de
art. 226
modo que não pode, por si só, sustentar um decreto condenatório, dada sua
Documento eletrônico VDA56064544 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 22/04/2026 14:29:57
Código de Controle do Documento: fdff0166-d86a-43fb-a295-5005e2877abd

fragilidade epistêmica, como assentado por esta Corte Superior no HC n.
712.781/RJ.
2. No caso, embora o procedimento de reconhecimento fotográfico haja
observado formalmente os requisitos legais, não houve qualquer outro
elemento de prova que corroborasse a autoria imputada ao réu. Nada foi
apreendido em sua posse, tampouco há filmagens do delito. A condenação
lastreou-se exclusivamente no reconhecimento feito pela vítima.
3. Apesar de haver sido observado o rito legal no reconhecimento, não foi
apontado nenhum outro elemento concreto que pudesse corroborar tal prova,
a qual, por si só, não é suficiente para um decreto condenatório, em razão de
sua fragilidade epistêmica. Esse entendimento foi consolidado pela Terceira
Seção do STJ, que, ao julgar o Tema Repetitivo n. 1.258, firmou a tese de que
"Mesmo o reconhecimento pessoal válido deve guardar congruência com as
demais provas existentes nos autos". Assim, tal orientação pressupõe,
naturalmente, a existência de outras provas que possam confirmar a
identificação do autor do delito.
4. A jurisprudência atual do STJ e do STF tem reconhecido o risco de
condenações fundadas em reconhecimentos isolados, diante da possibilidade
de erros honestos, resultantes da falibilidade da memória humana, o que
demanda, em respeito ao princípio do in dubio pro reo, a absolvição do
acusado.
5. Agravo regimental provido para absolver o acusado. (AgRg no
relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta
AREsp n. 2.836.027/SP,
Turma, julgado em
DJEN de
)
16/12/2025,
22/12/2025.

DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO ESPECIAL. ROUBO
MAJORADO. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. INOBSERVÂNCIA
DAS FORMALIDADES DO
DO CPP. AUSÊNCIA DE OUTRAS
ART. 226
PROVAS ROBUSTAS PRODUZIDAS SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO.
INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. ABSOLVIÇÃO.
Recurso especial provido. (
relator Ministro Sebastião
REsp n. 2.031.062/MG,
Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em
DJEN de
)
10/9/2025,
15/9/2025.

DIREITO
PROCESSUAL
PENAL.
HABEAS
CORPUS.
ROUBO
MAJORADO. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. INOBSERVÂNCIA
DO
DO CPP. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS
ART. 226
Documento eletrônico VDA56064544 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 22/04/2026 14:29:57
Código de Controle do Documento: fdff0166-d86a-43fb-a295-5005e2877abd

CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO PRÓPRIO. EXCEÇÃO
PARA CASOS DE ILEGALIDADE FLAGRANTE. ORDEM CONCEDIDA DE
OFÍCIO PARA ABSOLVER O PACIENTE.
I. Caso em exame
1. Habeas corpus impetrado em favor de paciente condenado por roubo
majorado (art. 157, § 2o, II, e § 2o-A, I, do Código Penal), com alegação de
nulidade no reconhecimento fotográfico realizado em desconformidade com o
do Código de Processo Penal (CPP). A defesa sustenta que tal
art. 226
reconhecimento não pode embasar a condenação, requerendo a absolvição
por ausência de provas.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o habeas corpus pode ser
utilizado como substituto de recurso próprio; e (ii) estabelecer se a
inobservância das formalidades do
do CPP invalida o
art. 226
reconhecimento fotográfico e, por consequência, as provas derivadas,
justificando a absolvição do paciente.
III. Razões de decidir
3. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso
próprio, salvo em casos de flagrante ilegalidade que gerem constrangimento
ilegal, conforme entendimento pacificado pela Terceira Seção do Superior
Tribunal de Justiça (STJ) e pela Primeira Turma do Supremo Tribunal
Federal (STF).
4. O reconhecimento fotográfico, realizado sem observância das
formalidades exigidas pelo
do CPP, é considerado inválido, sendo
art. 226
insuficiente para sustentar uma condenação, ainda que ratificado em juízo.
Esse entendimento é consolidado desde o julgamento do HC 598.886/SC,
relatoria do Ministro Rogério Schietti Cruz, pelo STJ.
5. No caso concreto, a única prova de autoria apresentada foi o
reconhecimento fotográfico, que não seguiu as formalidades legais e,
portanto, não pode fundamentar a condenação. Além disso, não foram
apresentadas outras provas que demonstrem de maneira inequívoca a
materialidade e autoria delitiva.
6. Diante da nulidade do reconhecimento fotográfico e da ausência de outras
provas consistentes, está configurada a flagrante ilegalidade da condenação,
sendo cabível a concessão da ordem de ofício para absolver o paciente.
IV. Dispositivo
7. Recurso desprovido. Ordem concedida de ofício. (HC n. 791.961/SP,
relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 15/10/2024,
DJe de
)
21/10/2024.
Documento eletrônico VDA56064544 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 22/04/2026 14:29:57
Código de Controle do Documento: fdff0166-d86a-43fb-a295-5005e2877abd

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL.
VIOLAÇÃO
CONSTITUCIONAL.
COMPETÊNCIA
DO
SUPREMO
TRIBUNAL FEDERAL - STF. RECONHECIMENTO DE PESSOAS
VICIADO. VIOLAÇÃO AO
DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL
ART. 226
-
CPP.
DESNECESSIDADE
DE
REEXAME
DE
PROVAS.
RECONHECIMENTO. DISTINGUISHING NÃO APLICÁVEL AO CASO
CONCRETO. RESTABELECIMENTO DA ABSOLVIÇÃO. RECURSO
ESPECIAL PROVIDO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. Não é atribuição desta Corte discorrer a respeito de violações a
dispositivos constitucionais.
2. O pleito absolutório não demandou reexame de provas dos autos, atendo-
se a decisão agravada a declarar a nulidade no reconhecimento de pessoas,
com violação ao
do CPP.
art. 226
3. O reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado
na fase do inquérito policial, apenas é apto, para identificar o réu e fixar a
autoria delitiva, quando observadas as formalidades previstas no
do
art. 226
Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas
na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.
4. No caso dos autos, tanto o reconhecimento fotográfico quanto o
reconhecimento de pessoas foi realizado sem o cumprimento do disposto no
do CPP. Sem falar que os agentes públicos afirmaram às vítimas
art. 226
que o acusado R era o possível responsável pelo roubo pois já era
investigado por fatos análogos; e, com relação a M, já falecido, as vítimas
declararam categoricamente que o reconheceram sem sombra de dúvidas
como motorista do veículo;
entretanto, já haviam reconhecido C, pessoa com características físicas
similares, também sem sombra de dúvidas, como motorista do veículo.
5. A hipótese não merece distinguishing, pois as provas colhidas na fase
judicial - confirmação dos reconhecimentos - são viciadas daquelas colhidas
durante na instrução criminal, não sendo, portanto, independentes.
6. Agravo regimental desprovido. (AgRg no
relator
REsp n. 2.094.160/RS,
Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em
DJe de
12/8/2024,
)
14/8/2024.
Dessa forma, não existindo quaisquer outros elementos de prova seguros,
independentes e submetidos ao crivo do contraditório e da ampla defesa, o
reconhecimento realizado na fase inquisitorial, ainda que confirmado em juízo, sem
certeza, não é apto a sustentar, por si só, a condenação.

Documento eletrônico VDA56064544 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 22/04/2026 14:29:57
Código de Controle do Documento: fdff0166-d86a-43fb-a295-5005e2877abd

Sendo assim, o inconformismo não merece prosperar.
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É como voto.
Documento eletrônico VDA56064544 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 22/04/2026 14:29:57
Código de Controle do Documento: fdff0166-d86a-43fb-a295-5005e2877abd

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0479530-1
REsp 2.248.131 / RS
MATÉRIA CRIMINAL
Número Origem: 50100123820148210001
EM MESA
JULGADO: 14/04/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. MÁRIO FERREIRA LEITE
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
RECORRENTE
: ROBERTON OLIVEIRA DOS SANTOS
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra o Patrimônio - Extorsão
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
AGRAVADO
: ROBERTON OLIVEIRA DOS SANTOS
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e Maria
Marluce Caldas votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca.
C542605485830122515122@
2025/0479530-1 - REsp 2248131 Petição : 2026/0017999-5 (AgRg)
Documento eletrônico VDA55899246 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 15/04/2026 11:23:20
Código de Controle do Documento: 725B96AD-FABB-423E-86EF-6ED6B990BB9F